Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Aposentadoria especial. Magistério público. Proporcionalidade. Redutor de 5 anos. Cálculo dos proventos. Inaplicabilidade da regra especial prevista no art. 40, § 5o, da cf (redação anterior à ec 103/2019) à aposentadoria proporcional. Autonomia legislativa dos entes federados. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o recálculo dos proventos de aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, correspondente à aposentadoria integral de professor, e o pagamento da diferença entre a data da inatividade e a efetiva implementação em folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proporcionalidade aplicada na aposentadoria da autora deve considerar o redutor de 5 anos previsto para aposentadoria integral de professores, nos termos do art. 40, § 5o da CF, em sua redação anterior à EC 103/2019; e (ii) analisar a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que veda a aplicação da regra especial em aposentadorias proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 5o, do art. 40, da CF, estabelece que “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).
4. O art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, regulamentando o § 5o, do art. 40, da Constituição Federal, ainda em sua redação original já estabelecia que “para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
5. Referida norma distrital teve sua constitucionalidade reconhecida, conforme entendimento consolidado no Acórdão no 1751504 (INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Rel. Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, DJE de 25/10/2023), que reafirmou a autonomia dos entes federados para legislar sobre normas previdenciárias nos limites do art. 24, XII, da CF.
6. Admitir a aplicação da regra de proporcionalidade com base no divisor de 25 anos configuraria a criação de uma hipótese híbrida de aposentadoria especial/proporcional, violando o princípio da separação de poderes, previsto no art. 2o da CF.
7. Os §§ 20 e 22 do art. 40 da CF reforçam a vedação de interpenetração entre regras previdenciárias destinadas a categorias específicas, impedindo a criação de situações jurídicas não previstas pelo texto constitucional.
IV. Dispositivo
Recurso provido
Para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 24, XII, 40, §§ 5o, 20 e 22; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1751504, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Rel. Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, DJE de 25/10/2023.